Tribunal: TJSP
Processo: 1032666-14.2019.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Irredutibilidade de Vencimentos
Órgão julgador: Aroldo Viotti
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-02-05
Data de publicação: 2020-02-05

Ementa:
Ação Indenizatória ajuizada por policial militar objetivando a devolução integral dos valores de seus vencimentos, cujo pagamento foi suspenso em virtude de sua prisão cautelar. Sentença de procedência. Recurso da Fazenda Estadual. Inadmissibilidade. Firmado entendimento no Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da redução de remuneração de servidor público que esteja sendo

Ementa:
Ação Indenizatória ajuizada por policial militar objetivando a devolução integral dos valores de seus vencimentos, cujo pagamento foi suspenso em virtude de sua prisão cautelar. Sentença de procedência. Recurso da Fazenda Estadual. Inadmissibilidade. Firmado entendimento no Supremo Tribunal Federal no sentido da impossibilidade da redução de remuneração de servidor público que esteja sendo processado criminalmente, por configurar violação aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. Acolhimento de Arguição de Inconstitucionalidade do artigo 7o do Decreto-lei Estadual no 260/70, pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça (processo no 0026708-63.2018.8.26.0000). Recurso desprovido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000067289
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1032666-14.2019.8.26.0053, da Comarca de São Paulo, em que é apelante ESTADO DE
SÃO PAULO, é apelado HEBER RODRIGO MAMEDIO DE CARVALHO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a Câmara de Direito Público
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores AROLDO VIOTTI
(Presidente), RICARDO DIP E JARBAS GOMES.
São Paulo, 5 de fevereiro de 2020.
AROLDO VIOTTI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032666-14.2019.8.26.0053 -Voto no 42.131.
2
VOTO No 42.131
APELAÇÃO No 1032666-14.2019.8.26.0053, de São Paulo
APELANTE: ESTADO DE SÃO PAULO
APELADO: HEBER RODRIGO MAMEDIO DE CARVALHO
JUÍZA 1a INSTÂNCIA: CYNTHIA THOMÉ
Ação Indenizatória ajuizada por policial militar objetivando a
devolução integral dos valores de seus vencimentos, cujo
pagamento foi suspenso em virtude de sua prisão cautelar.
Sentença
de
procedência.
Recurso
da
Fazenda
Estadual.
Inadmissibilidade. Firmado entendimento no Supremo Tribunal
Federal no sentido da impossibilidade da redução de remuneração
de servidor público que esteja sendo processado criminalmente, por
configurar violação aos princípios da presunção de inocência e da
irredutibilidade de vencimentos. Acolhimento de Arguição de
Inconstitucionalidade do artigo 7o do Decreto-lei Estadual no 260/70,
pelo Órgão Especial do Tribunal de Justiça (processo no
0026708-63.2018.8.26.0000). Recurso desprovido.
I.
Ação Indenizatória ajuizada por HEBER RODRIGO
MAMEDIO DE CARVALHO, policial militar ativo, contra a FAZENDA DO ESTADO DE SÃO
PAULO, que determinou a agregação do autor, com a consequente suspensão de seus
vencimentos, em decorrência de estar recolhido ao Presídio Militar Romão Gomes, com
fundamento no artigo 7o, inciso I, do Decreto-lei estadual no 260/70. Alegou, em síntese,
violação aos princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos.
Pediu seja a ação julgada procedente para a “devolução INTEGRAL do soldo do autor desde
o primeiro desconto até eventual soltura do autor ou deslinde do feito criminal com trânsito
em julgado ou ainda a exoneração do miliciano das fileiras da corporação pelo desconto”
(textual fls. 05).
A r. sentença de fls. 41/47, de relatório adicionalmente adotado, julgou
procedente a ação, para “condenar a requerida ao pagamento dos vencimentos integrais
suprimidos até decisão definitiva a ser proferida em ação penal ou ainda da exoneração das
fileiras da corporação.” (textual
fls. 46). Condenou a ré ao pagamento das custas
processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da
condenação.
Sobreveio apelação da Fazenda Estadual. Nas razões de fls. 55/62, busca a
inversão do julgado, sustentando, em síntese, que: a) o pagamento não é efetuado em

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032666-14.2019.8.26.0053 -Voto no 42.131.
3
virtude do não exercício da função profissional, evitando, assim, o enriquecimento ilícito do
servidor; b) o Decreto-Lei no 260/70, com a redação dada pela Lei Complementar Estadual no
1.013/07, prevê a agregação, sem salário, inexistindo inconstitucionalidade ou ilegalidade
nas normas; c) não há prejuízo ao sustento familiar do agregado, pois os dependentes
passam a receber o auxílio-reclusão.
Regularmente processado, o recurso foi contrariado a fls. 73/75, subindo os
autos. Este, em síntese, o relatório.
II.
O recurso não merece acolhimento.
O autor é policial militar ativo, e foi preso preventivamente no dia 06 de maio de
2019. Recolhido ao Presídio Militar Romão Gomes, passou à condição de “agregado”, nos
termos do artigo 5o, VIII, do Decreto-lei no 260/70, com redação dada pela Lei Complementar
no 1.305, de 20.09.2017. Em decorrência de sua prisão, sofreu suspensão de seus
vencimentos, com fundamento no artigo 7o, I, do mesmo Decreto-lei, com redação dada pela
Lei Complementar no 1.305/17, a seguir reproduzidos:
“Artigo 5o - Será agregado ao respectivo quadro o policial militar que:
(...)
VIII - tiver decretada a prisão temporária, preventiva, em flagrante, civil
ou para efeitos de extradição;”
“Artigo 7o - O militar agregado:
I - não perceberá vencimentos e vantagens nas situações previstas
nos incisos III, IV, V, VI, VIII, X, XIII, XVII e XIX do artigo 5o deste decreto-lei;”
Ocorre que o Supremo Tribunal Federal firmou orientação no sentido da
impossibilidade da redução de remuneração de servidor público que esteja sendo
processado criminalmente, por configurar referida redução - violação aos princípios da
presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos (artigos 5o, inciso LVII, e 37,
inciso XV, da Constituição Federal). Nesse sentido, o RE no 482.006/MG, assim ementado:
“ART. 2o DA LEI ESTADUAL 2.364/61 DO ESTADO DE MINAS GERAIS, QUE DEU NOVA
REDAÇÃO À LEI ESTADUAL 869/52, AUTORIZANDO A REDUÇÃO DE VENCIMENTOS DE
SERVIDORES
PÚBLICOS
PROCESSADOS
CRIMINALMENTE.
DISPOSITIVO
NÃO-
RECEPCIONADO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. AFRONTA AOS PRINCÍPIOS DA PRESUNÇÃO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032666-14.2019.8.26.0053 -Voto no 42.131.
4
DE INOCÊNCIA E DA IRREDUTIBILIDADE DE VENCIMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. I - A
redução de vencimentos de servidores públicos processados criminalmente colide com o
disposto nos arts. 5o, LVII, e 37, XV, da Constituição, que abrigam, respectivamente, os princípios
da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos. II - Norma estadual não-
recepcionada pela atual Carta Magna, sendo irrelevante a previsão que nela se contém de
devolução dos valores descontados em caso de absolvição. III - Impossibilidade de
pronunciamento desta Corte sobre a retenção da Gratificação de Estímulo à Produção Individual
- GEPI, cuja natureza não foi discutida pelo tribunal a quo, visto implicar vedado exame de
normas infraconstitucionais em sede de RE. IV - Recurso extraordinário conhecido em parte e,
na parte conhecida, improvido.” (STF, Tribunal Pleno, RE 482006, j. 07.11.2007, Rel. o Min.
RICARDO LEWANDOWSKI)
E em julgamento recente: “Agravo regimental em recurso extraordinário. 2.
Administrativo.
Servidor
público.
Prisão
cautelar.
3.
Suspensão
dos
vencimentos.
Impossibilidade. Precedentes. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão
agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento.” (STF, Segunda Turma, AgR em RE
1.104.607, j. 17.08.2018, Rel. o Min. GILMAR MENDES)
Na esteira da jurisprudência do STF, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo acolheu a Arguição de Inconstitucionalidade no o
0026708-63.2018.8.26.0000. Reconheceu-se a inconstitucionalidade do trecho que menciona
o inciso VIII do art. 5o no art. 7o, inciso I, do Decreto-Lei Estadual no 260/70, com a redação
da Lei Complementar no 1.305, de 20 de setembro de 2017, e, por arrastamento, no texto
anterior, dado pela Lei Complementar no 1.013, de 06 de julho de 2007, dos incisos I e II do
art. 7o. Portanto, declarou-se a inconstitucionalidade da suspensão da remuneração de
policial militar recolhido à prisão cautelar, diante da afronta aos princípios da presunção de
inocência e da irredutibilidade de vencimentos (artigos 5o, inciso LVII, e 37, inciso XV, da
Constituição Federal), em V. Aresto assim ementado:
“ARGUIÇÃO DE INCONSTITUCIONALIDADE Incidente suscitado pela C. 2a Câmara
de Direito Público nos autos de ação que discute a supressão da remuneração de servidor
público (policial militar) em razão do cumprimento de prisão provisória Inconstitucionalidade do
trecho que menciona o inc. VIII do art. 5o no art. 7o, inc. I, do Decreto-Lei Estadual no 260/70, com
a redação da Lei Complementar no 1.305, de 20 de setembro de 2017, e, por arrastamento, no
texto anterior, dado pela Lei Complementar no 1.013, de 06 de julho de 2007, dos incisos I e II do
mesmo art. 7o - Ofensa ao princípio de presunção de inocência, trazido no inc. LVII do art. 5o da
Constituição Federal, incidente nos Estados e municípios por simetria e por se tratar de direito
fundamental, que também tem efeitos na esfera administrativa, e à regra de irredutibilidade de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032666-14.2019.8.26.0053 -Voto no 42.131.
5
subsídios presente no art. 37, XV, da CF, com repetição no art. 115, XVII, da Constituição
Estadual Precedente deste C. Órgão Especial Arguição acolhida.” (TJSP, Órgão Especial,
Arguição de Inconstitucionalidade no 0026708-63.2018.8.26.0000, Rel. o Des. ALVARO
PASSOS, j. 28.11.2018, v.u.).
Desse modo, patenteada a ilegalidade do ato administrativo aqui combatido,
pois a redução dos vencimentos do policial militar preso cautelarmente configura pena
antecipada, em afronta ao princípio constitucional da não culpabilidade, violando, ainda, o
princípio constitucional da irredutibilidade de vencimentos.
A esse respeito uníssona jurisprudência deste Tribunal de Justiça:
“MANDADO DE SEGURANÇA - PRISÃO MILITAR/CESSAÇÃO VENCIMENTOS
Pretensão do impetrante de que lhe seja assegurado o pagamento integral dos vencimentos
enquanto permanecer encarcerado Policial militar à disposição da Justiça Comum para ser
processado fica temporariamente inativado, sem recebimento de vencimentos e vantagens

Aplicação dos arts. 4o, 5o, inciso VIII, e 7o, inciso I, do Decreto-lei Estadual no 260/70 Declaração
de inconstitucionalidade do art. 70 da Lei Estadual n° 10.261/68 pelo Órgão Especial deste
Egrégio Tribunal - Ausência de contraprestação por parte do servidor que não justifica a
suspensão de seus vencimentos - Suspensão antes de condenação transitada em julgado que
viola os princípios da presunção de inocência e da irredutibilidade de vencimentos

Precedentes deste Egrégio Tribunal. Recurso desprovido, com observação.” (TJSP, 11a Câmara
de Direito Público, Apelação Cível 1044497-30.2017.8.26.0053, j. 20.09.2018, Rel. o Des.
OSCILD DE LIMA JÚNIOR).
“SERVIDOR ESTADUAL Prisão temporária
Policial militar
Vencimentos

Pagamento
Suspensão
Impossibilidade:
A redução ou supressão dos vencimentos do
servidor em razão de prisão cautelar violam os princípios da presunção de inocência e da
irredutibilidade de vencimentos. JUROS Art. 5o da Lei 11.960/09 Tema 810 STF Correção
monetária Inconstitucionalidade por arrastamento Possibilidade: A correção monetária se
faz pelos índices que prevaleceram na jurisprudência e estão considerados na tabela prática do
Tribunal de Justiça” (TJSP, 10a Câmara de Direito Público, Apelação / Remessa Necessária
no 1005025-61.2013.8.26.0053, j. 19.03.2018, Rel. a Des. TERESA RAMOS MARQUES)
“APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO
Ação cominatória e condenatória

Funcionário público
Policial Militar
Prisão preventiva
Suspensão dos vencimentos

Inadmissibilidade - Orientação firme do E. STF (RE 482.006, Plenário, rel. Min. Ricardo
Lewandowski, j. 07/11/2007; ARE 715658 AgR, Segunda Turma, rel. Min. Celso de Mello, j.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032666-14.2019.8.26.0053 -Voto no 42.131.
6
06/08/2013, com destaque a outros julgados da mesma Corte: AI 829.284/MG, rel. Min. Dias
Toffoli ARE 650.503/MG, rela. Mina. Cármen Lúcia ARE 731.776/PR, rel. Min. Marco Aurélio
RE 582.078/MG, rel. Min. Ricardo Lewandowski), no sentido de que a suspensão ou redução de
vencimentos por força de prisão cautelar viola os princípios da presunção de inocência e da
irredutibilidade de vencimentos (arts. 5o, LVII e 37, XV, ambos da CF)
Precedentes
jurisprudenciais no sentido da exigência do trânsito em julgado da condenação Sentença para
restabelecer o pagamento dos vencimentos mantida, com acréscimo, contudo, da condenação
ao pagamento dos vencimentos suprimidos. RECURSO DA RÉ DESPROVIDO E RECURSO
ADESIVO DO AUTOR PROVIDO.” (TJSP, 1a Câmara de Direito Público, Apelação / Remessa
Necessária no 1029158-65.2016.8.26.0053, j. 30.01.2018, Rel. o Des. VICENTE DE ABREU
AMADEI).
“Agravo de Instrumento MANDADO DE SEGURANÇA POLICIAL CIVIL DETIDO
POR CUSTÓDIA CAUTELAR SUSPENSÃO DOS VENCIMENTOS - Pretensão inicial do autor, na
qualidade de policial civil do Estado de São Paulo, voltada à desconstituição do ato
administrativo que culminou na suspensão de seus vencimentos, em razão de se encontrar sob
custódia cautelar - Decisão agravada que indeferiu a medida
Pretensão de reforma

Admissibilidade - Inteligência do art. 7o, §2o, da LF 12.016/2009 Fundamento relevante (fumus
boni iuris), associado ao risco de ineficácia da medida (periculum in mora) - Prisão provisória
ordenada por Juízo criminal que não tem o condão de alcançar automaticamente aspectos
patrimoniais do servidor - Suspensão do pagamento do servidor público provisoriamente
custodiado traduz inequívoco caráter antecipatório da pena final que, porventura, venha a ser
aplicada no processo penal - Inconstitucionalidade do art. 70 da LE no 10.261/68, com redação
dada pela LCE no 1.012/2007, por violação aos princípios constitucionais da não culpabilidade e
da irredutibilidade da remuneração Precedentes do Órgão Especial do TJSP e do Supremo
Tribunal Federal Vencimentos que devem ser regularmente pagos, ao menos até o momento
em que prolatado acórdão condenatório em 2o grau, tendo em vista que, a partir desse momento,
segundo entendimento do Pretório Excelso (STF, HC no 126.292/SP, Tribunal Pleno, Rel. Min.
TEORI ZAVASCKI, j. 17.02.2016), exaure-se o princípio da não culpabilidade - Decisão reformada
- Recurso provido.” (TJSP, 4a Câmara de Direito Público, Agravo de Instrumento no
2078712-09.2019.8.26.0000, j. 13.05.2019, Rel. o Des. PAULO BARCELLOS GATTI).
No mesmo sentido, desta 11a Câmara: Apelação no
1003401-64.2019.8.26.0053, j. 30.5.19, Rel. Des. MARCELO THEODOSIO; Apelação no
1044497-30.2017.8.26.0053, j. 20.09.2018, Rel. Des. OSCILD DE LIMA JUNIOR; Apelação
no 1059028-24.2017.8.26.0053, j. 06.08.2018, Rel. Des. RICARDO DIP.
Caso é, portanto, de negar provimento ao recurso da Fazenda Estadual,
mantendo a r. sentença, inclusive no que respeita à observância do Tema no 810, do STF no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1032666-14.2019.8.26.0053 -Voto no 42.131.
7
tocante à disciplina dos juros e da correção monetária. Cabe, no entanto, deixar anotado que
caso tenham o autor ou seus dependentes percebido o auxílio-reclusão previsto no artigo
29 do Decreto-lei n. 452, de 1974, na redação da Lei Complementar Estadual no 1.013, de
2007 -, os valores percebidos a esse título deverão ser abatidos dos vencimentos a serem
restituídos, pena de indevida acumulação de remunerações e “bis in idem”.
Por fim, nos termos do artigo 85, § 11, do CPC, necessária a majoração da
verba honorária advocatícia, que é fixada em 11% (onze por cento) do valor da condenação,
em substituição àquela fixada pelo D. Juízo “a quo”.
III.
Por todo o exposto, negam provimento ao recurso.
Eventual inconformismo em relação à presente decisão será objeto de julgamento
virtual, ficando cientes as partes de que discordância quanto a essa modalidade de julgamento
deverá ser manifestada quando da interposição do recurso.
AROLDO VIOTTI